Tribunal: TJMT
Processo: 0001780-74.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001780-74.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE - CPF: 847.997.901-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. P. A. A. - CPF: 082.595.941-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL MAJORADA [TIO DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM GRATUIDADE DA JUSTIÇA - MATERIALIDADE - ATOS LIBIDINOSOS - TOQUES NO CORPO - NÃO AFERÍVEIS POR PROVA TÉCNICA - DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA, INFORMANTE E TESTEMUNHAS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RELATÓRIO PSICOSSOCIAL - AUTORIA COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ISENÇÃO DE CUSTAS PELO JUÍZO SINGULAR - AUSÊNCIA

DE INTERESSE RECURSAL -

JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Os atos libidinosos que envolvem toques no corpo não são aferíveis por prova técnica (TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008). Na ausência de vestígios decorrentes de abusos sexuais, a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (TJMT, AP no 138071/2015; TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008).

As declarações da vítima (
TJMT, Enunciado Criminal 10)
, da informante [genitora da vítima] e das testemunhas [professora e madrinha da vítima], somados ao “Relatório de Visita Psicossocial”, mostram-se suficientes para comprovar a ocorrência dos atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia (TJMT, AP NU 0003931-52.2015.8.11.0018; AP NU 0002451-65.2018.8.11.0040).

“Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de importunação sexual, pelo depoimento da vítima em ambas as fases da persecução penal, corroborado por outros elementos de prova, descabido o pedido de absolvição.”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0707.20.002407-3/001)

A demora das crianças em revelar a violência sexual sofrida afigura-se comum e plenamente aceitável devido à capacidade reduzida de entender a ilicitude dos atos, o medo e a vergonha, dentre outros fatores (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Nova contagem do prazo prescricional para os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes (Lei no 12.650/12). Disponível:
https://jus.com.br
).

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, notadamente por serem cometidos de forma obscura e na clandestinidade (STJ, AgRg no AREsp 1506226/SC; AgRg no AREsp 1275084/TO).

“Carece de interesse recursal a pretensão de gratuidade da justiça quando o juiz de primeiro grau já isentou o réu das custas e despesas processuais.”
(TJMT, AP N.U 1000057-40.2021.8.11.0080)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL - NU 0001780-74.2019.8.11.0018 - COMARCA
DE JUARA

APELANTE: FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de ação penal (PJe NU 0001780-74.2019.8.11.0018), que o condenou por importunação sexual majorada [tio da vítima] a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos - art. 215-A,
caput
, c/c art. 226, II, ambos do CP - (ID 175666713).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que seja absolvido, com gratuidade da justiça (ID 175666723).

Prequestiona o art. 5o, II, XXXIX, XLVI e art. 93, IX, da CF (ID 175666723).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 175666727).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 181966174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01 - Consta dos inclusos autos de inquérito policial que em data não especificada, em horário vespertino, no ano de 2015, no estabelecimento comercial denominado ‘Supermercado São José’, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE praticou ato libidinoso com sua sobrinha Ana Paula Araújo Andrade, menor de catorze anos de idade, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

FATO 02 - Consta, ainda, que no ano de 2016, durante as festas natalinas, por volta das 15h30, na residência localizada na chácara/sítio São Luiz, quilômetro 30, estrada do Catuaí, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE, praticou ato libidinoso com sua sobrinha Ana Paula Araújo Andrade, menor de catorze anos de idade, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro.

FATO 03 - Por fim, em data não informada, entre o ano de 2016 e 2017, na residência localizada na chácara/sítio São Luiz, quilômetro 30, estrada do Catuaí, nesta cidade e Comarca de Juara/MT, o imputado FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE praticou ato libidinoso com sua sobrinha Ana Paula Araújo Andrade, menor de catorze anos de idade, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE, como incurso no artigo 215-A c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva. [...]

Requer, com fundamento no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, que o denunciado seja, por ocasião da prolação da sentença penal, condenado ao pagamento de valor mínimo de indenização civil.”

(Roberta Cheregati Sanches, promotora de Justiça - ID 175666681-fls. 1/4)

O Juízo singular condenou o apelante por importunação sexual nos seguintes termos:

“[...]A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelo Ofício do Centro de Referência de Assistência Social de Juara – CRAS, Ata Escolar, Relatório do CRAS, decisão concedendo medida protetiva a vítima, declarações e depoimentos da vítima e testemunhas colhidos na fase policial e em juízo.

A vítima Ana Paula Araújo Andrade acompanhada da sua genitora afirmou na fase policial que: [...]

Em juízo, a vítima confirmou o relato acima dando detalhes da forma que ocorreram os fatos, bem como informou que na época em que se deram o réu morava no sítio ao lado de onde morava, e que o mesmo sempre frequentava a sua residência.

A vítima destacou ainda que os fatos vieram a ter conhecimento dos seus familiares quando um fato ocorrido em 2018 quando se encontrava dormindo sozinha em sua residência, e seu pai estava trabalhado com o seu irmão, ocasião em que o réu chegou a sua casa, abriu a porta que só ficava encostada e tentou entrar no seu quarto, momento em que se escondeu debaixo da sua cama, ali ficando até alguém chegar em sua casa. Que quando o seu irmão chegou a casa, entrou em seu quarto e a chamou, momento em que saiu de debaixo da cama e lhe perguntou o porquê estava escondida. Que explicou chorando para o seu irmão o motivo e este lhe falou para contar ao seu pai e sua mãe. Relatou que só contou à sua mãe, porque tinha medo do seu pai. Posteriormente contou a seu pai, contudo, o mesmo brigou consigo, uma vez que não acreditava nos fatos praticados pelo réu. Que depois dos fatos e da recusa do seu pai em acreditar no que tinha lhe contado, passou a ir mal na escola, as notas passaram a cair e não tinha mais concentração em suas atividades escolares. Que passou a ser acompanhada por uma psicóloga. Por fim, relatou que o réu só pedia abraço ou qualquer tipo de carinho na ausência de seus pais.

A genitora da vítima – Gildete Souza Araujo declarou tanto na fase policial quanto em juízo: [...]

A testemunha Grasiele Bonetti Rocha declarou na fase policial que: [...]

Ao ser ouvida em juízo a referida testemunha confirmou as suas declarações dadas perante a autoridade policial.

Ao ser interrogado, o réu negou os fatos descritos na denúncia, porém, não apresentou versão plausível que pudesse justificar uma possível mentira nas declarações da vítima.

Com efeito, da análise das provas produzidas na instrução processual, depreende-se que não houve testemunhas presenciais, como invariavelmente ocorre em crimes dessa natureza. Assim, a palavra da vítima assume papel relevante para formar a convicção do julgador, desde que sólida, coerente e corroborada pelos demais elementos colhidos. [...]

No caso em tela, desde quando ouvida pela Autoridade Policial até a oitiva em juízo, a vítima manteve a mesma versão dos fatos, isto é, relatou que o réu teria passado a mão em suas nádegas e pernas em diferentes ocasiões e datas, mas que somente percebeu que as atitudes dele não eram legais quando passou a estudar sobre sexualidade na escola. Que acredita que Francisco a acariciou com conotação sexual pelo fato de ele se transformar e que percebeu também que ora ele lhe tratava com educação e de repente ele agia de maneira grosseira. Destacou tanto na fase policial como em juízo de forma sempre detalhada e sem contradições todos os fatos descritos na denúncia.

Ademais, as declarações dadas tanto na fase policial quanto em juízo pela testemunha Grasiele Bonetti Rocha demonstram que a vítima sofreu por diversas vezes importunação sexual por parte do réu, tio paterno da vítima, além de que a mesma precisou de acompanhamento psicológico diante de seu quadro de medo e angustia.

Diferentemente, o réu em nenhum momento soube explicar o motivo pelo qual a vítima ou seus familiares teria para inventar os fatos descritos na denúncia.

Destarte, havendo provas acima do razoável para concluir que o réu praticou ato libidinoso, sem anuência da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, impõe-se o decreto condenatório na forma da denúncia.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para

CONDENAR o réu FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE como incurso na pena do art. 215-A do Código Penal. [...]

Assim, fica a pena definitivamente fixada em

1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Com base no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, fixo o regime inicial

ABERTO
para cumprimento da pena.

Presentes os requisitos legais,

SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por

1 (UMA) restritiva de direitos
, a ser estabelecida pelo juízo da execução penal. [...]

Deixo de condenar o réu nas custas processuais por ser hipossuficiente na forma da lei [...].”
(Fabio Alves Cardoso, juiz de Direito - ID 175666713)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Ana Paula Araújo Andrade, vítima (ID 175666681 - fls. 28/29), Gildete Souza Araújo, mãe da vítima (ID 175666681 - fls. 32/33), e Grasiele Bonetti Rocha, madrinha da vítima (175666681 - fls. 34/35) e o interrogatório de FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE (175666681 - fls. 55/57).

Em Juízo, foram ouvidos Ana Paula Araújo Andrade, vítima, Gildete Souza Araújo, mãe da vítima, Grasiele Bonetti Rocha, madrinha da vítima, Carina Semensato, professora da vítima e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 175666706).

Dito isso, vejamos.

Os atos libidinosos praticados em face de Ana Paula Araújo Andrade [vítima] envolvem toques no corpo [nádegas, pernas e vagina], os quais não são aferíveis por prova técnica (TJSC, AP NU 0016921-21.2010.8.24.0008). Na ausência de vestígios decorrentes de abusos sexuais, a materialidade pode ser, excepcionalmente, demonstrada por outros elementos probatórios, tais como a palavra da vítima, de testemunhas e informantes (TJMT, AP no 138071/2015 - Segunda Câmara Criminal - 25.5.2015).

Verifica-se que as importunações
foram reveladas, no ano de 2018, após a professora Carina Semensato perceber o
“baixo rendimento escolar”
da adolescente, bem como
“mudança de comportamento”
, motivo qual passou a questioná-la, tendo a vítima lhe revelado que seu tio
[
FRANCISCO ALMEIDA ANDRADE
] havia tocado em suas partes íntimas, conforme depoimento em Juízo
(Relatório de Mídias - ID 175666706).

Note-se que a vítima Ana Paula Araújo Andrade descreveu, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, os tipos de atos libidinosos
praticados pelo apelante
, os períodos [em 2015, 2016 e 2017] e os locais [“Supermercado São José” e residência da vítima, localizada no
“sítio São Luiz”
, Km30, estrada do Catuaí, Juara/MT].

Esses fatos estão corroborados pelas narrativas de Gildete Souza Araújo e Grasiele Bonetti Rocha [mãe e madrinha da vítima], nas fases policial e judicial, assim como no “Relatório de Visita Psicossocial” elaborado pela psicóloga Karina Marestoni Simões [CRP/MT 18/03040] e assistente social Maria romana R. O. da Silva [CRESS 3382] após ouvirem a vítima (ID 175666681).

Nesse quadro, as declarações da vítima (
TJMT, Enunciado Criminal 10)
, da informante [genitora] e das testemunhas [professora e madrinha da vítima], somados ao Relatório de Visita Psicossocial, mostram-se suficientes para comprovar a ocorrência dos atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia (TJMT, AP NU 0003931-52.2015.8.11.0018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.8.2019; AP NU 0002451-65.2018.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 28.1.2020).

A propósito, sublinhe-se julgado do e. TJMG:

“Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de importunação sexual, pelo depoimento da vítima em ambas as fases da persecução penal, corroborado por outros elementos de prova, descabido o pedido de absolvição.”
(TJMG, Apelação Criminal no 1.0707.20.002407-3/001 - Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada - 1o.12.2021)

Registre-se que a demora das crianças em revelar a violência sexual sofrida afigura-se comum e plenamente aceitável devido à capacidade reduzida de entender a ilicitude dos atos, o medo e a vergonha, dentre outros fatores (CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Nova contagem do prazo prescricional para os crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças e adolescentes (Lei no 12.650/12). Disponível:
https://jus.com.br
).

Outrossim, o STJ possui o entendimento de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, notadamente por serem cometidos de forma obscura e na clandestinidade (STJ, AgRg no AREsp 1506226/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.9.2019; AgRg no AREsp 1275084/TO – Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.6.2019).

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Por fim, o juiz da causa isentou o apelante do pagamento das custas e despesas processuais, de modo que inexiste interesse recursal neste ponto.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Carece de interesse recursal a pretensão de gratuidade da justiça quando o juiz de primeiro grau já isentou o réu das custas e despesas processuais.”
(TJMT, AP N.U 1000057-40.2021.8.11.0080 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 8.10.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023